Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ REALIZAÇÃO DA PROVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. A defesa prévia consiste em oportunidade preliminar conferida ao réu para se defender acerca dos fatos narrados na denúncia em seu desfavor (artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/2006). Eventuais provas produzidas no curso do processo deverão ser submetidas ao contraditório e à ampla defesa no momento oportuno, de forma que a apresentação da defesa prévia antes da efetiva produção dessas provas, não caracteriza cerceamento de defesa. Inviável, portanto, a suspensão do prazo para apresentação da defesa prévia até que as diligências deferidas pelo Juízo sejam concluídas. Não há cerceamento de defesa, tampouco violação ao Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, quando as provas deferidas pelo Juízo ainda não foram produzidas nem documentadas nos autos.